Tribunal: STF
Processo: ADI 6218
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Partido Liberal (PL) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º, parágrafo único, e 30, VI, “e”, da Lei n. 15.223, de 5 de setembro de 2018, do Estado do Rio Grande do Sul, que vedam o uso de toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas no território do Estado do Rio Grande do Sul, incluídas as 12 milhas náuticas da faixa marítima da zona costeira.   



     Em 15 de dezembro de 2020, concedi a medida cautelar para suspender a eficácia dos preceitos.



     O Governador do Estado interpôs agravo interno (petição/STF n. 110.522/2020) pleiteando a reforma da decisão, a fim de restabelecer a validade dos dispositivos questionados.



     O Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) e o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), mediante a petição/STF n. 106.711/2021, requerem a admissão no processo, na qualidade de amici curiae. O CPP frisa a atuação na construção de políticas públicas relacionadas à pesca, à sustentabilidade e às comunidades tradicionais pesqueiras. Salienta a capacidade de contribuição para a solução da controvérsia. O MPP, por sua vez, destaca a participação em debates acerca do tema. Ambos alegam afinidade entre os propósitos institucionais e o objeto da ação. 



     É o relatório. Decido.



     2. O Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) e o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade dos postulantes e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



     O tema é sensível, a demandar a colheita de informações técnicas e cognição ampla a respeito das repercussões econômicas e sociais da prática de pesca de arrasto.  



     Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



     3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) e o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



     4. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente